Tribunal: STF
Processo: HC 186724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Maimone Aguillar, advogado, em benefício de Guilherme Vinícius Dall Agnol, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 581.283/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 1º.12.2015, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 132 c/c o art. 70 do Código Penal, nos arts. 308 e 311 da Lei n. 9.503/1997 e no art. 34 da Lei de Contravenções Penais. Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado que, no dia 01/10/2013, por volta das 23:50 horas, no cruzamento das Avenidas Professor João Fiúsa e Wladimir Meirelles Ferreira, nesta cidade e comarca, GUILHERME VINÍCIUS DALL AGNOL, qualificado às fls. 06 e 70, dirigia o veículo, marca VW/Jetta, motor 2.0 TSI (turbo), cor branca, placas FBN-3300/RPO-SP, pela via pública citada, realizando manobras perigosas, trafegando rente a outros veículos, em alta velocidade, realizando ultrapassagens arriscadas, forçando que outros veículos saíssem do seu trajeto, quase provocando colisão com o veículo da testemunha Charles, que transportava a testemunha Edmilson, que derivou a direita para evitar um violento embate traseiro, não respeitando os regramentos de trânsito ao investir contra veículos que se encontravam trafegando regularmente, pondo em perigo a segurança alheia.
    Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado, ainda, que, no dia 01/10/2013, por volta das 23:50 horas, no cruzamento das Avenidas Professor João Fiúsa e Wladimir Meirelles Ferreira, nesta cidade e comarca, GUILHERME VINÍCIUS DALL AGNOL, qualificado às fls. 06 e 70, dirigia o veículo, marca VW/Jetta, motor 2.0 TSI (turbo), cor branca, placas FBN-3300/RPO-SP, pela via pública citada, trafegando de maneira perigosa, em velocidade incompatível com a segurança em local onde há grande movimentação ou concentração de pessoas, bem como intenso fluxo de veículos, gerando perigo de dano, pondo em risco a segurança alheia.
    Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado, ademais, que, no dia 01/10/2013, por volta das 23:50 horas, no cruzamento das Avenidas Professor João Fiúsa e Wladimir Meirelles Ferreira, nesta cidade e comarca, GUILHERME VINÍCIUS DALL AGNOL, qualificado às fls. 06 e 70, dirigia o veículo, marca VW/Jetta, motor 2.0 TSI (turbo), cor branca, placas FBN-3300/RPO-SP, pela via pública citada, expôs a perigo direto e iminente a vida e a saúde das vítimas Charles Jean Fusco e Edmilson Soares, mediante a prática de jogar o veículo por ele conduzido contra o veículo onde trafegavam regularmente os ofendidos referidos, no local citado, na intenção de tirar o carro em que estavam da frente e ganhar uma disputa em competição automobilística não autorizada.
    Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado, por fim, que, no dia 01/10/2013, por volta das 23:50 horas, no cruzamento das Avenidas Professor João Fiúsa e Wladimir Meirelles Ferreira, nesta cidade e comarca, GUILHERME VINÍCIUS DALL AGNOL, qualificado às fls. 06 e 70, dirigia o veículo, marca VW/Jetta, motor 2.0 TSI (turbo), cor branca, placas FBN-3300/RPO-SP, pela via pública citada, participando de racha, corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública e privada.
    Segundo o apurado, na data e local mencionados, o imputado, ora denunciado, conduzia o veículo citado, realizando manobras perigosas, em zigue-zague, em alta velocidade, ultrapassando sinais semafóricos, investindo contra os veículos que transitavam regularmente, no intuito de que saíssem do leito carroçável, já que realizava um racha com a pessoa de Marco Antônio Marinho Junqueira Franco, que conduzia um Audi/A-4, cor branca, placas FSX-1551, estando os ofendidos em um outro veículo, que foi obrigado a sair abruptamente do leito carroçável, derivando a direita, para evitar uma colisão traseira, seguindo o ora denunciado com suas manobras insanas até o término da competição não autorizada, em um posto de combustível, de propriedade dele, localizado em uma rotatória próxima.
    Desta forma, o imputado, ora acusado, trafegou de maneira perigosa, de forma desgovernada, em velocidade incompatível com o local e fluxo de veículos, investindo contra os demais carros que transitavam nas imediações, trafegando de forma anormal, quase provocando sucessivas colisões com outros automóveis, fazendo manobras de zigue-zague, não respeitando a sinalização, vindo a provocar a abrupta conversão à direita do veículo no qual trafegavam os ofendidos citados, para não provocar uma colisão traseira, já que o ora denunciado conduzia de maneira insana o veículo citado, no intuito de sagrar-se vencedor do racha, que tinha como limite final seu próprio posto de combustível.
    Depois de terminada a disputa acima descrita, quando passavam defronte ao posto, os ofendidos anotaram as placas dos veículos que participavam da disputa, o que propiciou a exata identificação do infrator, ora denunciado, por parte da Polícia Civil, conforme relatório de fls. 04/05, não dando qualquer margem à dúvida quanto à autoria, valendo anotar que o acusado, ora denunciado, contrariando o que disse na polícia, de forma cínica, asseverou que não conhecia o outro participante do racha em audiência” (fls. 69-72, e-doc. 4).
    Em 23.1.2018, o paciente foi condenado à pena de três meses e quinze dias de detenção pelo crime previsto no art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) c/c o art. 70 (duas vezes, duas vítimas) do Código Penal; à pena de quinze dias de prisão simples pelo delito descrito no art. 34 da Lei de Contravenções Penais (dirigir veículos na via pública, pondo em perigo a segurança alheia); à pena de seis meses de detenção pelo crime previsto no art. 308 da Lei n. 9.503/1997 (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada); à pena de seis meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 311 da Lei n. 9.503/1997 (trafegar, em velocidade incompatível com a segurança, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano), em regime inicial aberto (fls. 88-97, e-doc. 5).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0001765-84.2016.8.26.0506 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir:
    “Art. 132, c.c. art. 70, ambos do CP; art. 308 e art. 311, da Lei n. 9.503/97, todos c.c. art. 69, caput, do CP - Materialidade e autoria demonstradas. O art. 34 da LCP - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. 
    Penas e regime prisional corretamente fixados. 
    Recurso não provido” (fl. 40, e-doc. 6).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 581.283 no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de bis in idem na aplicação simultânea do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 132 do Código Penal e a derrogação do art. 34 da Lei de Contravenções Penais pelo art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
    Em 20.5.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “ilegalidade não só na condenação imposta ao PACIENTE, pela contravenção do revogado artigo 34 da Lei das Contravenções Penais no que toca a condutas que envolvam veículos terrestres, mas na decisão que, ignorando tal fato, indeferiu a medida liminar para suspender a execução das penas” (fl. 13, e-doc. 1).
    Sustenta que “o artigo 308 do CTB é uma norma especial em relação àquela do artigo 132 do CP, e sendo uma norma especial, que trata especificamente dos delitos de trânsito, afasta a norma geral, que se aplica aos demais casos. Afastada também é a norma do artigo 132 do CP por força de sua subsidiariedade expressa, pois que a pena do crime do artigo 308 do CTB é mais grave (6 meses a 2 anos), em comparação com o primeiro (3 meses a 1 ano). Assim, seja pela subsidiariedade explícita prevista no artigo 132 do CP, seja pelo critério da especialidade que rege o conflito aparente de normas, impossível que o fato descrito na denúncia atraia a aplicação dos dois artigos citados, pois caso assim fosse permitido, haveria inegável bis in idem, que foi o que ocorreu na r. sentença chancelada pelo r. acórdão e, absurdamente, ignorada pela decisão do STJ” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Enfatiza “a ilegalidade da decisão que negou a liminar, ignorando, sem qualquer fundamentação, a absurda condenação imposta ao PACIENTE que, ‘acusado’ por testemunhas de estar praticando ‘racha’ entre 23h50 de uma terça-feira e 01h00 (conforme depoimento de testemunha de acusação em juízo transcrita na sentença), em avenida, sem qualquer indicação de haver no local grande movimentação ou grande concentração de pessoas, ou de ser um daqueles locais acima indicados, o que caracteriza o crime do artigo 308 do CTB, se vê condenado também, pelos crimes do artigo 311, 132 do CP e 34 da Lei das Contravenções Penais” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “REQUER : a) a concessão da medida liminar para, superando o óbice da Súmula 691 deste STF, suspender o início da execução das penas impostas ao PACIENTE no bojo do processo nº 0001765-84.2016.8.26.0506 até o julgamento do mérito do habeas corpus nº 581.283/SP; b) a concessão definitiva da ordem para, ainda que de ofício, absolver o PACIENTE dos crimes dos artigos 311 da Lei nº 9.503/97 e 132 do Código Penal e da contravenção do artigo 34 do Decreto Lei nº 3.688/41, pelos motivos anteriormente expostos, mantendo-se somente a condenação pelo artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro nos autos do processo nº 0001765-84.2016.8.26.0506” (fls. 19-20, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP condenou o acusado da seguinte forma:
    “Verifica-se que o réu cometeu os crimes a ele imputados, expondo a perigo não só a sua própria vida, mas também de Marco Antônio, dos ocupantes do veículo conduzido por Charles, além de eventuais transeuntes e até moradores do local. 
    Frise-se que, com essa sua conduta, poderia trazer graves consequências a si próprio como a terceiros, envolvidos ou não no fato delituoso, o que não pode ser aceito, pois é necessário que se coíba atitudes desta natureza, porque deve a pessoa responder por suas atitudes, em detrimento do risco gerado a inocentes. 
    Desta forma, não se pode dizer que ocorreu ‘bis in idem’, pois cometeu o réu o crime previsto no artigo 132, quando expôs a perigo individual as duas pessoas ocupantes do veículo que tiveram que desviar seu carro para o lado a fim de dar passagem aos veículos que vinham em alta velocidade pela avenida, ou seja, expôs a perigo duas vítimas, a teor do artigo 70, ‘caput’, do Código Penal. 
    Também cometeu o réu o delito previsto na contravenção, vez que é crime de perigo abstrato, e, por óbvio, expôs a perigo outras pessoas, além de si próprio. 
    Assim, temos: 
    O crime do art. 132 do CP é de perigo individual, atingindo pessoa certa e determinada; a contravenção expõe a perigo de dano a incolumidade pública (infração de perigo coletivo). Além disso, o delito é de perigo concreto. O tipo exige que a conduta exponha o sujeito passivo a ‘perigo direto e iminente’. A contravenção, de acordo com uma das correntes de jurisprudência, é de perigo abstrato. No sentido do texto: TAMG, ACrim 144.838-4, RJ, 52:350. 
    Ainda, restou demonstrado pelas provas colhidas que o réu trafegava com seu veículo em alta velocidade, incompatível com a segurança, participando de ‘racha’, o que é vedado pela lei e, desta forma, colocando em risco a incolumidade pública ou privada. 
    Deve-se aqui ser mencionado que não é incomum, ao contrário, tem-se tornado corriqueiros os acidentes envolvendo veículos em alta velocidade.
    Sabedor dos riscos inerentes à sua conduta, por óbvio que assumiu a responsabilidade por tais atos. 
    O réu estava na posse do veículo em questão, o que faz presumir a autoria do crime. O acusado nada trouxe aos autos que pudesse infirmar a acusação. 
    Não há dúvida de que as placas são um dos sinais identificadores dos veículos automotores, pois assim está definido no artigo 115 da Lei n. 9.503/97.
      Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
    Assim, a anotação das placas dos veículos Jetta e Audi A4, por parte dos ocupantes do veículo conduzido por Charles, não deixam dúvidas acerca da responsabilidade de seu proprietário e condutor Guilherme, ora réu. 
    Em contrapartida, a história apresentada pelo réu Guilherme em juízo não merece qualquer credibilidade.
    Assim sendo, tenho por configurada a tipicidade dos delitos e comprovadas as suas práticas pelo réu. 
    Não há causas de exclusão da antijuridicidade ou de afastamento da culpabilidade. Ademais, a pretensão estatal não se encontra obstaculizada pela prescrição ou outra causa de extinção da punibilidade. 
    Destarte, não se poder dizer que as provas sejam insuficientes. Ademais, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 Comarca de Ribeirão Preto)” (fls. 94-95, e-doc. 5).
    9. No voto condutor da Apelação n. 0001765-84.2016.8.26.0506, o relator, Desembargador Machado de Andrade, asseverou:
    “A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 2/3), pelo relatório da investigação (fls. 4/5) e pela prova oral. 
    A autoria é certa. 
    O acusado, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou a acusação. Em Juízo, disse que desconhece o ocorrido. Contou que é proprietário do posto de gasolina e que, na data dos fatos, seu veículo estava estacionado no estabelecimento, uma vez que estava com Kleber, que prestava serviços de informática, no escritório (fl. 5 e mídia). 
    Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e, portanto, devem ser rechaçadas. 
    A testemunha Charles Jean Fusco informou que, era uma terça-feira, por volta da meia noite, quando notou um clarão atrás de seu automóvel, tendo percebido um Audi A4, em alta velocidade, sendo necessário desviar seu veículo. Logo em seguida, foi ultrapassado por um Jetta, também em velocidade excessiva. Ambos os carros pararam na rotatória, ingressaram em um posto de combustível e os condutores desceram dos respectivos automóveis, rindo. Ficou muito irritado. Anotou as placas e foi até a Delegacia. Asseverou que, se não tivesse desviado para o acostamento, teria ocorrido uma colisão (mídia).
    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Edmilson Soares, que estava no veículo conduzido por Charles Jean, que acrescentou que a velocidade dos carros ultrapassava os 150 km/h (mídia). 
    A testemunha Marco Antônio Marinho Junqueira Franco contou que era o proprietário do Audi A4, por ocasião dos fatos, narrados na denúncia, mas que não se lembra de tê-lo conduzido, naquela oportunidade. Afirmou conhecer o apelante (mídia).
    Importante lembrar que Marco Antônio aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público (fl. 66). 
    O investigador de polícia José Luiz de Almeida contou que identificou os proprietários dos veículos, sendo que Guilherme negou sua participação no 'racha'; Marco Antônio, proprietário do Audi A4, por sua vez, disse que não se recordava (mídia). 
    Nesse mesmo sentido, as informações do investigador de polícia Guilherme Voltan Junior, que ressaltou que Guilherme disse que era o único condutor do Jetta; que Charles Jean e Edmilson afirmaram que pegaram a placa correta, sendo que não havia como ter errado, eis que viram os condutores descerem dos respectivos veículos (mídia). 
    Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria no caso de os acusados provarem que os mesmos inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-los. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. 
    Há muito tempo a jurisprudência já pôs um fim nessa questão ao decidir que: (…).
    Eduardo Rodrigues Junior foi ouvido como informante. Contou que é responsável pela segurança dos veículos da gerência, estacionados no referido posto de gasolina; que, na data dos fatos, o réu e seu respectivo automóvel permaneceram no posto entre 21hs e 2h00. Nessa época do ano, qual seja, outubro, em razão do grande movimento, o proprietário fica no estabelecimento até a madrugada. Relatou que não possui horário fixo de trabalho, que sua presença no posto é variável e que não tem cartão de ponto (mídia). 
    A testemunha Kleber de Araújo Vieira disse que é funcionário da empresa que presta serviços de informática para referido posto de gasolina, de propriedade do réu. Contou que, naquela data, trabalhou no local das 21 horas até 1 hora da manhã, com a presença do acusado (mídia). 
    A testemunha de defesa Jairo Batista da Silva nada elucidou (mídia). 
    A prova é contundente no sentido de que o réu cometeu graves infrações penais. Com efeito, o documento de fl. 122 (ordem de serviço) é unilateral e não comprova que o réu esteve durante todo o tempo presente, enquanto a testemunha Kleber, supostamente, prestava os serviços de informática. Nada impede que o acusado tenha se ausentado, por um período, para participar do ‘racha’. 
    Não há provas de que Eduardo Rodrigues Junior estivesse prestando serviços no local, na data e horário dos fatos, bem como da permanência do réu e seu veículo, no posto de gasolina. 
    Ademais, não restou demonstrado que Charles Jean e Edmilson tivessem interesse em incriminar o acusado. 
    Não há dúvidas de que o réu, ao participar de um ‘racha’, realizou manobras perigosas, em via pública de grande movimento e com fluxo intenso de veículos, desrespeitou as regras de trânsito, e expôs a perigo, não só a sua vida, como também as de Marco Antonio e de Charles Jean, sendo que o último teve que desviar seu carro para o lado, com o fim de dar passagem aos automóveis, que transitavam em alta velocidade, incompatível com o local. 
    As penas aplicadas estão devidamente justificadas e se afiguram suficientes para a reprovação e prevenção das infrações penais.
      Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 41-45, e-doc. 6).
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora